Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-35.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701977-35.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: MASTER HEALTH ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA, RONDONIA E RORAIMA, CLINICA DO RENASCER LTDA - EPP, FATIMA SENA DE MORAIS BITTENCOURT, MARCUS VINICIUS BITTENCOURT VASCONCELOS LAGUNA D E S P A C H O Diga a parte MARCUS VINICIUS BITTENCOURT VASCONCELOS LAGUNA sobre a exclusão do plano de saúde por inadimplência, inclusive consoante informação prestada ao ID 75120069. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator